Tribunal: TJSP
Processo: 1006407-64.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DANOS MORAIS - Abandono afetivo - Indicada ausência paterna - Procedência parcial da demanda - Insurgência do réu - Acolhimento - Malgrado a conduta do pai em se distanciar dos filhos, o fato não é suficiente a ensejar a violação de deveres, uma vez que o afeto decorre da convivência e da reciprocidade entre os envolvidos - Ato ilícito não configurado - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça -

Ementa:
DANOS MORAIS - Abandono afetivo - Indicada ausência paterna - Procedência parcial da demanda - Insurgência do réu - Acolhimento - Malgrado a conduta do pai em se distanciar dos filhos, o fato não é suficiente a ensejar a violação de deveres, uma vez que o afeto decorre da convivência e da reciprocidade entre os envolvidos - Ato ilícito não configurado - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Improcedência da ação que se impõe - Sentença reformada - DOS RECURSOS, PROVIDO O DO RÉU E NÃO PROVIDO O DOS AUTORES.